Tribunal: TJSP
Processo: 1005607-34.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Apelação. Ação de exclusão de sócio e indenização por danos materiais (lucros cessantes). Procedência em parte, apenas quanto ao pedido de exclusão.
I. Caso em Exame. Ação de exclusão de sócio cumulada com pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes), proposta por Milton da Silva Pereira e Ferrusi Indústria e Comércio de Peças Ltda. contra Arlindo Abreu e Claudinei Abreu. A

Ementa:
Apelação. Ação de exclusão de sócio e indenização por danos materiais (lucros cessantes). Procedência em parte, apenas quanto ao pedido de exclusão.
I. Caso em Exame. Ação de exclusão de sócio cumulada com pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes), proposta por Milton da Silva Pereira e Ferrusi Indústria e Comércio de Peças Ltda. contra Arlindo Abreu e Claudinei Abreu. A sentença excluiu o sócio Arlindo da sociedade Ferrusi, com data retroativa à citação, e rejeitou o pedido indenizatório. Recorreram ambos os réus e, adesivamente, os autores.
II. Recurso do réu Claudinei. Desistência. Homologação.
III. Questões em Discussão. As questões em discussão são: (i) existência de falta grave praticada pelo sócio Arlindo, a justificar sua exclusão da sociedade autora; e (ii) a indenização por lucros cessantes, fundada no desvio de clientela praticado pelo corréu Claudinei, como reconhecido na sentença.
IV. Razões de Decidir. IV.1. A exclusão do sócio Arlindo se mostra justificada. Falta grave configurada. Nomeação do filho Claudinei como seu mandatário (procurador), para exercer suas funções de sócio administrador da sociedade autora, em violação ao art. 1.018, do CC, e dias após Claudinei, que era empregado da sociedade, ter sido demitido, por ter praticado atos de desvio de clientela da empresa para outra, com quem mantinha contrato de representação comercial. Fato que o pai, sócio réu, conhecia ou deveria conhecer. Procuração outorgada em maio de 2020 e revogada somente em julho de 2024, muito depois de finda a pandemia de Covid-19 (argumento invocado para a outorga da procuração). Irrelevância da demissão ter se dado sem justa causa, sob a perspectiva do direito laboral. IV.2. Pretensão indenizatória formulada contra o réu Claudinei cuja improcedência, não obstante, deve ser confirmada. Em que pese demonstrada a prática de atos de desvio de clientela, os lucros cessantes supostamente decorrentes dessa prática não foram minimamente demonstrados. Presunção descabida, à luz dos elementos probatórios dos autos.
V. Dispositivo. Sentença mantida. Homologada a desistência do apelo do réu Claudinei. Desprovido o apelo do réu Arlindo e o recurso adesivo dos autores.